Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704324-07.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO VAGNES DE MOURA SILVA RECORRIDO: SÉRGIO FONSECA IANNINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. LATIDOS. FESTAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DO SILÊNCIO. SONS E RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. REMOÇÃO DE ÁRVORE. FLAMBOYANT. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL DE DANOS À ESTRUTURA DA CASA. ART. 1.283, CC. PODA. RAÍZES. RAMOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. READEQUAÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a indenizar o autor pelos danos causados à sua calçada e muro, observado os danos indicados no laudo pericial, sendo improcedentes todos os demais pedidos. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença apenas em relação a: a) os danos morais por excesso de som por festas e cães; e b) a retirada da árvore flamboyant. Afirma que foi demonstrado cabalmente que houve excesso no som nas festas ou nos latidos e choros do cão do apelado com a medição aferida por técnicos terceirizados comprovando que foram extrapolados dos limites legais de decibéis. Sustenta que não há necessidade de comprovação de que tais perturbações também tenham incomodado outros moradores, uma vez que o art. 3o, IV e VIII, “a” e “c”, da Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, é clara ao afirmar que não é necessária a comprovação de decibelímetro profissional ou de qualquer outra reclamação de outro vizinho para que seja comprovado o incômodo. Alega que, em relação os pedidos sobre barulho excessivo, festas, etc., sequer foi analisada a prova mais importante dos autos e não impugnada pelo réu, que é o e-mail de reclamação enviado pelo síndico do condomínio ao réu em 16/05/2017. Aduz que as inúmeras provas já colacionadas aos autos, tais como os vídeos, e-mails, etc., comprovam os danos morais que tem passado. Assevera que, quanto à flamboyant, o perito afirmou em seu laudo técnico que a árvore é de natureza alienígena, diversa de nossa fauna nacional, e tem potencial de destruir a casa do apelante, como já o fez com o muro e as calçadas de sua casa. 2. Dano moral por excesso de som por festas e latidos. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal é direito fundamental de terceira dimensão, bem de uso comum do povo. 2.1. A violação ao meio ambiente pode ocorrer por diversas formas, sendo uma delas a poluição sonora. 2.2. Em que pese a própria Constituição Federal, em seu art. 170, resguarde o direito à propriedade, não se trata de direito absoluto ou ilimitado, estando limitado o seu uso e gozo em razão de sua função social não devendo, portanto, ser utilizada de forma egoista e nociva ao bem estar dos outros. 2.3. Tratando-se de infração ambiental por poluição sonora, devem ser observadas as disposições da Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, a qual dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. 3. A prova dos autos é robusta no sentido da comprovação dos danos morais. De acordo com os documentos dos autos, há diversos registros de ocorrências que demonstram várias reclamações por barulho excessivo, quer por festas, quer por latidos de cães, conforme registros no livro de ata e e-mail. 3.1. Há diversos vídeos que apresentam um decibelímetro medindo barulhos de até 80 dB e 90 dB referentes a latidos de cão. 3.2. Restou também comprovada a existência de um canil construído ao lado do muro que limita os imóveis, embaixo da janela do imóvel do autor, que estava com um bebê recém-nascido, conforme se visualiza nitidamente nos vários vídeos acostados aos autos. 3.3. Mesmo após a citação do réu na presente ação, ainda podia-se ouvir latidos do cão no imóvel vizinho, inclusive na madrugada, restando devidamente comprovada a violação sistemática à Lei de Silêncio pelo réu em decorrência de diversos episódios de latidos provocados pelo seu cão, causando transtornos ao autor que estava com uma filha recém-nascida no quarto ao lado do canil. 3.4. Só posteriormente, conforme laudo de agosto de 2021, ficou constatado que o Canil não estava mais sendo usado para esse fim, local onde se encontra hoje um deposito de materiais de construção, e a cadela passou a ser acomodada na churrasqueira no fundo do lote. 3.5. Foram medidos no decibelímetro barulhos de até 80dB e 90dB, quando o valor máximo permitido pela Lei no 4.092/08 (Tabela I do Anexo I) é de 55 dB, para o período diurno (7h às 22h), e 50 dB, para o noturno, isso em área mista, predominantemente residencial. 3.6. O réu, por sua vez, não produziu prova hábil a afastar a tese do autor, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o art. 373, II, CPC. 4. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Presentes esses requisitos, impõe-se a reparação. 4.1. Desse modo, ante a comprovação da existência de ruídos sonoros emitidos pelo réu acima do tolerável, impossibilitando ao autor e à sua família o exercício do sagrado direito ao descanso, patente a violação aos direitos da personalidade do autor, eis que devidamente evidenciada a perturbação em sua esfera anímica. 4.2. Assim, presentes os requisitos que legitimam a responsabilização do réu pelos danos morais comprovadamente suportados pelo autor, visto que presente o liame subjetivo enlaçando o abalo moral por eles experimentado e a conduta ilícita perpetrada pelo réu, cumpre analisar a expressão do valor assegurado às vítimas a título de compensação. 4.3. Em casos como o dos autos, ainda que a ocorrência do dano prescinda de comprovação, são inegáveis e fazem parte do senso comum os transtornos que o autor suportou em razão dos ruídos sonoros excessivos em suas residências privando-os de momentos de descanso, convívio social, sossego e tranquilidade. 4.4. Nesse sentido, em atendimento aos princípios gerais e específicos que devem nortear o balizamento do quantum compensatório, notadamente o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade, e levando-se em consideração o grau de culpa do réu, o dano suportado pelo autor, a condição econômica das partes e, ainda, os efeitos compensatório e punitivo da condenação, reputa-se como justo o valor de R$ 7.000,00. 5. Retirada da árvore flamboyant. De acordo com o laudo pericial “as patologias constatadas na casa do Autor não têm indicação concreta de que foram causadas por influência das raízes da árvore”. 5.1. Conforme laudo complementar, o perito afirma que com aprofundamento do muro em 2m “as raízes poderiam até passar, mas se manteriam abaixo desta profundidade não interfeririam nas estruturas construídas pelo vizinho”, no entanto, “a copa da árvore vai continuar a crescer normalmente, invadir o espaço aéreo do vizinho por sobre o muro, deixando cair sobre o terreno deste folhas e flores, entupindo a calha de águas pluviais”. 5.2. Não restou comprovado que a árvore tenha causado ou possa causar danos estruturais ao imóvel do autor, razão ela qual ela não deve ser retirada. 5.3. Como bem pontuado na sentença, aplica-se ao caso o art. 1.283 do CC, que dispõe o seguinte: “as raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido”. 6. Com o parcial provimento do presente recurso, está sendo julgado procedente mais um pedido “f”, somando 2 (dois) pedidos do total de 6 (seis), o que representa a proporção de 33% a ser arcado pelo réu e 66% a ser pago pelo autor. 6.1. Diante da sucumbência recíproca, a análise da proporção de cada litigante deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6.2. Precedente: “(...) 3. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, cuja análise "deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente." AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.), o que bem observado na distribuição de ônus sucumbenciais na sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (07098689820198070009, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2023.) 6.3. Assim, a sucumbência deve ser ajustada para condenar o réu a pagar 33% e o autor, 66%, das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, indicado na inicial como R$ 60.000,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 7. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a afronta ao direito de defesa da parte insurgente, com a apontada inversão da valoração das provas feita pela turma julgadora durante o julgamento do recurso de apelação. Expõe, a respeito, a necessidade de se imputar a responsabilidade da produção da prova acerca do excesso de barulho ao recorrido, uma vez que tais medições devem ser feitas em seu imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 10 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005